Tribunal: TJMT
Processo: 1027011-63.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Recurso Inominado n. 1027011-63.2021.8.11.0003
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra
Parte Recorrente(s): Banco Votorantim S.A.
Parte Recorrida(s): Pryscila Pereira de Novais
Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães
Data do julgamento: 07/11/2022 à 10/11/2022
Ordem na pauta: 193
EMENTA
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027011-63.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PRYSCILA PEREIRA DE NOVAIS - CPF: 044.775.921-32 (RECORRENTE), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1027011-63.2021.8.11.0003

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Parte Recorrente(s):
Banco Votorantim S.A.

Parte Recorrida(s):
Pryscila Pereira de Novais

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta:
193

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE BANCÁRIA – BOLETO FALSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
–
INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 -

VALOR PROPORCIONAL E RAZÓAVEL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a autora alega que possui um contrato de financiamento de veículo sob o protocolo de n. 12039000268212, cujos boletos eram costumeiramente emitidos pelo aplicativo do
Banco Votorantim S.A.

2.

Diz que, contudo, não conseguiu realizar o pagamento da terceira parcela, motivo pela qual acessou o site a empresa, sendo direcionada para um número de
WhatsApp
, a qual solicitou o envio do boleto
, assim, realizou o pagamento imediato.

3.

A partir de então, começou a receber inúmeras cobranças a respeito da terceira parcela, de modo que identificou que havia sido vítima de fraude, pois constavam no boleto todos os seus dados pessoais e inclusive o número do contrato de financiamento. Argumenta que tentou solucionar a celeuma na via administrativa por diversas vezes e não obteve sucesso.

4.

Sentença de parcial procedência para condenar as instituições financeiras requeridas a indenizarem o autor solidariamente na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como a declaração de quitação da parcela 03 (três) com vencimento em setembro de 2021 e a parcela 05 (cinco) com vencimento em novembro de 2021, a qual fora depositada em juízo.

5.

O Banco Votorantim S.A., argumenta pela culpa exclusiva da autora e do terceiro de má-fé e pugna pela improcedência da demanda com a exclusão da condenação em danos morais ou, alternativamente, pela redução do
quantum
fixado.

6.

Dos autos se vê que o demandante firmou financiamento junto à ré e, ao entrar no sítio eletrônico para emissão do boleto bancário fora redirecionado para uma conversa via
WhatsApp
, por pessoa que se passou por preposta da referida financeira e que enviou o boleto, que fora quitado pela autora na data de 02/09/2021, no valor de R$ 487,00 (quatrocentos e oitenta e sete reais), onde constava como beneficiário do pagamento o Stone Pagamentos S.A. (confira-se id. 139147661).

7.

Desse modo, colhe-se que o recorrido, de boa fé, acreditou que estava dialogando com preposto da requerida, e esse foi um dos subterfúgios que o levou a ser enganado e consequentemente lesado, pagando boleto que não refletia a quitação regular de sua dívida.

8.

Diga-se, por oportuno, que a empresa demandada, enquanto instituição financeira têm o dever de proporcionar ambientes seguros e protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores, como o autor, não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC.

9.

Portando, tem-se que o fraudador usou os serviços e certamente o renome e o prestígio das rés para emitir o boleto e para recebê-lo, e assim, como beneficiário da operação financeira, e por não ter adotado medidas de segurança e providências para devolver a quantia à vítima da fraude, devem responder pelos danos que aquela suportou.

10.

Importante registrar também que se aplica a este caso a teoria do risco do empreendimento, uma vez que as demandadas, exercendo atividades que visam lucro, devem suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

11.

No mais, apesar das alegações de que a ré não possui responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos e consequentemente legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe às instituições financeiras garantir a regularidade das transações realizadas em seu nome, de modo a evitar que os consumidores de seus serviços sejam vítimas de golpes.

12.

Diante dessas considerações, entendo que a fraude consistente na emissão de boleto por terceiro não rompe o nexo de causalidade entre o dano experimentado e as condutas da instituição arrecadadora, nos termos do que dispõe o art. 927, § único do Código Civil.

13.

Assim, os fatos deste caso concreto atraem a incidência da Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

14.

No que tange à indenização pelos danos extrapatrimoniais, é evidente que a demandante fora submetida a muito mais do que meros transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela ré,
consistente na falha de segurança de seu sistema interno
, o que configura ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

15.

Neste caso, trata-se de dano moral
in re ipsa
, o qual está vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova.

16.

Nesse sentido, confira-se:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR REJEITADA – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
DE NOME DA PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DE
NEGATIVAÇÃO
AO
CRÉDITO – DANO MORAL - OCORRÊNCIA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR EXCESSIVO – MINORAÇÃO – VIABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. Em casos como dos autos, incumbia ao banco requerido ter demonstrado que a
fraude
realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema
bancário
informatizado, o que não fez.

17.

(...)
6. Ainda, nenhuma razão assiste ao requerido, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação decorre
da
indevida
inscrição do
nome da requerente, ora apelada, no cadastro de serviço de proteção ao crédito (id. 121824547), o que independe de comprovação de efetivo prejuízo
.

7. No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

(N.U 1002538-21.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

18.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais decorrentes de fraude bancária. Em relação ao
quantum
indenizatório fixado na sentença, entendo que os R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados atendem aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que apropriados diante das particularidades da situação.

19.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

20.

Recurso conhecido e desprovido.

21.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022